Tribunal: STJ
Processo: 0864238-79.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974957 - MS(2025/0236393-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ISRAEL PALHANO CAVALCANTE
ADVOGADOS
: DESIREE SANCHEZ DEL CASTILLO BRAVO DE CHABY -
PR041495
MONTSERRAT SÁNCHEZ DEL CASTILLO BRAVO DE
CHABY - PR079596
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a29818b2-49fd-44f2-8ed4-c9a7f0569712

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974957 - MS (2025/0236393-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ISRAEL PALHANO CAVALCANTE
ADVOGADOS
: DESIREE SANCHEZ DEL CASTILLO BRAVO DE CHABY -
PR041495
MONTSERRAT SÁNCHEZ DEL CASTILLO BRAVO DE CHABY -
PR079596
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não
se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.
A. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em virtude da intempestividade do apelo nobre.
Nas presentes razões, a agravante alega que

"(...)
A matéria tratada é de grande complexidade, envolvem-se aspectos
jurídicos relevantes, que merecem análise detalhada e fundamentada, sendo
imprescindível que todas as partes sejam devidamente ouvidas e que as
questões debatidas sejam analisadas sob diversos prismas. A convocação de
uma decisão colegiada é, portanto, a forma mais justa e segura de garantir o
direito de todas as partes à ampla defesa e ao contraditório." (e-STJ fl. 642)

Ao final, requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 648).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53195776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:58
Código de Controle do Documento: 12d33abf-f56b-4d14-8d9e-8349173b31dc

VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp no 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta
o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência
Súmula no 182/STJ
art. 1.021,
nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos
de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do
contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o
magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o
juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode criticar sem explicar'
(DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício
insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência
defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro
Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins.
Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que
se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual dos
recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal
como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente
de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão
do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018).
Documento eletrônico VDA53195776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:58
Código de Controle do Documento: 12d33abf-f56b-4d14-8d9e-8349173b31dc

6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no
juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando,
portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a
possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em
'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido
no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por inteiro
com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de
sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará
o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do
julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 895.746/SP,
Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Súmula 182/STJ
Primeira Turma desta colenda Corte."
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1.424.404/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
– grifou-se)
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único não impugnado pela recorrente, qual seja, a intempestividade do recurso especial
(e-STJ fls. 632/633).
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no § 1o
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
Relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.918.614/SP,
DJe de
AgInt no
Relatora Ministra
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
16/8/2022,
23/8/2022,
AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.079.519/RS,
em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53195776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:58
Código de Controle do Documento: 12d33abf-f56b-4d14-8d9e-8349173b31dc

É o voto.

Documento eletrônico VDA53195776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:58
Código de Controle do Documento: 12d33abf-f56b-4d14-8d9e-8349173b31dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.957 / MS
Número Registro: 2025/0236393-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08642387920238120001
0864238792023812000150001
8642387920238120001
864238792023812000150001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
CAROLYNNE RIOS BENEVIDES - CE048312
AGRAVADO
: ISRAEL PALHANO CAVALCANTE
ADVOGADOS : DESIREE SANCHEZ DEL CASTILLO BRAVO DE CHABY -
PR041495
MONTSERRAT SÁNCHEZ DEL CASTILLO BRAVO DE CHABY -
PR079596
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
Documento eletrônico VDA54619225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: d4319a05-c030-4575-9b23-c93d453ba61e

AGRAVADO
: ISRAEL PALHANO CAVALCANTE
ADVOGADOS : DESIREE SANCHEZ DEL CASTILLO BRAVO DE CHABY -
PR041495
MONTSERRAT SÁNCHEZ DEL CASTILLO BRAVO DE CHABY -
PR079596
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: d4319a05-c030-4575-9b23-c93d453ba61e